Tribunal: TJSP
Processo: 2102207-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando a expedição de alvará judicial – Levantamento de valores do FGTS – Deferimento da tutela de urgência requerida – Resistência da ré – Incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da matéria – Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula n. 82 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, com determinação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando a expedição de alvará judicial – Levantamento de valores do FGTS – Deferimento da tutela de urgência requerida – Resistência da ré – Incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da matéria – Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula n. 82 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, com determinação de redistribuição à Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102207-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, é agravado SERGIO DA SILVA CANCELA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, determinando a redistribuição dos autos à Justiça Federal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2102207-48.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18128 - D
Agravo de Instrumento no 2102207-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
AGRAVADO: SERGIO DA SILVA CANCELA JUNIOR
COMARCA: EMBU DAS ARTES
VOTO No 18128
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando a
expedição de alvará judicial – Levantamento de valores
do FGTS – Deferimento da tutela de urgência requerida
– Resistência da ré – Incompetência absoluta da Justiça
Comum para o julgamento da matéria – Inteligência do
art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula n. 82 do
Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, com
determinação de redistribuição à Justiça Federal.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos da ação cominatória visando a expedição de alvará
judicial para fins de levantamento do saldo integral das contas do FGTS, em razão
da pandemia do COVID-19, deferiu a tutela de urgência objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, (i) na
incompetência absoluta da justiça estadual, (ii) na vedação da concessão de tutela
em questões deste jaez e (iii) requerendo, alternativamente, a limitação do saque
ao valor de R$ 1.045,00.
Tempestivo, sem preparo, concedido o efeito ativo,
não sobreveio contraminuta.
Na espécie a hipótese foi de incompetência absoluta
da Justiça Comum para o julgamento da matéria, uma vez que a ação discute o
levantamento de valores do FGTS de pessoa viva, deste modo atraindo a
competência da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal1 e
Súmula n. 82 do Superior Tribunal de Justiça2.
Daí a impossibilidade de conhecimento da matéria,
ficando determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, mormente
1 Art. 109 da Constituição Federal Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a
União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho;
2 Súmula n. 82 do STJ Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os
feitos relativos a movimentação do FGTS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2102207-48.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18128 - D
considerando a impugnação expressa da Caixa Econômica Federal ao
levantamento integral dos valores.
A propósito:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEVANTAMENTO DE
FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. PEDIDO SUCESSIVO
DE CONDENAÇÃO. SÚMULA 82/STJ. 1. [...]. 2. Se o
levantamento dos depósitos de FGTS encontrar
qualquer resistência por parte da Caixa Econômica
Federal-CEF, é da Justiça Federal a competência para
processar e julgar a ação, em face da litigiosidade que
assume o feito, nos termos da Súmula 82/STJ:
"Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações
trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos a
movimentação do FGTS". 3. No caso, a Caixa
Econômica Federal, de maneira expressa, resiste à
pretensão, alegando não poder restituir qualquer
importância à autora por inexistir a conta ou porque
não houve a regular transferência pelo antigo banco
depositário. 4. A existência de pedido sucessivo de
condenação da empresa pública não altera a solução
do incidente, pois o fator determinante para a fixação
de competência se dá em momento anterior, qual
seja, quando a CEF oferece resistência à pretensão
da autora. 5. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo Federal da Vara do Juizado
Especial Cível de Chapecó/SC, o suscitado. (STJ
CC 94.476/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 1.a
Seção, j. em 13/05/09, DJe 25/05/09).
Alvará judicial Pedido de levantamento de numerário
de FGTS formulado pela beneficiária da conta,
representada por sua curadora
Aplicação das
súmulas 82 e 161, do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2102207-48.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18128 - D
Competência
da
Justiça
Federal
corretamente
reconhecida
Manutenção da sentença
Recurso
desprovido. (TJSP
Apelação Cível / Capacidade
0019833-95.2018.8.26.0576,
rel.
Desembargador
AUGUSTO REZENDE, 1.a Câmara de Direito Privado,
j. em 11/01/19, DJe 11/01/19).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, determinando a redistribuição dos autos à Justiça Federal.
CÉSAR PEIXOTO
Relator